Tribunal: TJBA
Processo: 8035479-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8035479-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: VALDELITO SALES DA SILVA Advogada(s): CAROLLE RIZIA MACHADO OLIVEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto em face de despacho que determinou a apresentação de documentos comprobatórios da pretensão e o recolhimento de custas, no cumprimento de sentença oriundo de Mandado de Segurança Coletivo nº 0003818-23.2015.8.05.0000. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se o despacho que ordena o recolhimento de custas sob pena de indeferimento, sem expressiva análise sobre a persistência de gratuidade da justiça anteriormente concedida, constitui decisão denegatória de gratuidade capaz de ser impugnada por agravo de instrumento e se existe interesse de agir para o conhecimento da demanda recursal. III. Razões de decidir 3. O agravo de instrumento exige, conforme o art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, a existência de decisão que indefira o benefício. A simples exigência processual de cumprimento de obrigação ordinária—como apresentação de documentos ou recolhimento de custas —não se equipara ao indeferimento material do direito. 4. O interesse de agir, conforme doutrina e jurisprudência consolidadas, pressupõe os requisitos de necessidade, adequação e utilidade. No caso concreto, nenhum deles se encontra presente: não há lesão jurídica concreta a reparar quando o direito material permanece íntegro sem ter sido expressamente denegado. 5. A simples omissão em reiterar expressamente um direito vigente não constitui seu indeferimento, não gerando assim pressupostos para interposição de recurso pela via eleita. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração prejudicados em razão da apreciação do agravo interno. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantém-se integralmente a decisão recorrida. Tese de julgamento: "1. A ausência de pronunciamento jurisdicional que efetivamente negue ou revogue direito material anteriormente deferido inviabiliza o cabimento de agravo de instrumento, por falta de pressupostos recursais. 2. Não configura indeferimento de gratuidade da justiça o despacho que simplesmente ordena o cumprimento de obrigação processual ordinária, sem expressamente negar o benefício já concedido." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, III; 330, III; 937, caput e §3º; 1.015, V; 1.021, §4º; CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV. Jurisprudência relevante citada: n/a. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8035479-29.2025.8.05.0000, sendo Agravante Valdelito Sales da Silva e Agravado Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em prejudicar embargos de declaração, conhecer e negar provimento ao agravo interno. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator